Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. PRESCRIÇÃO.

I - A decisão que versa sobre ilegitimidade passiva ad causam não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, no presente recurso, não ficou configurada a urgência necessária para sua admissibilidade quanto a essa questão, que poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II – Compete à Justiça Comum do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.

III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.